Tribunal: STF
Processo: RE 1251667
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proveniente dos embargos declaratórios que restaram providos pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 20, p. 1-3): 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRESCRIÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - Ao aplicar o entendimento consagrado na Súmula nº 326 desta Casa, a Turma omitiu-se quanto ao fato de que o Reclamante já percebe complementação de aposentadoria e, portanto, as parcelas que pretende ver incorporadas na base de cálculo dos seus proventos constituem-se diferenças, sujeitas à prescrição parcial e quinquenal. Acolhem-se os Embargos de Declaração e dá-se-lhes efeito modificativo para afastar a prescrição total declarada. Em consequência, passa-se ao exame das questões invocadas nos Recursos das partes, antes julgadas prejudicadas. 
    I - RECURSO DE REVISTA DA CCMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPOM E DA FAZENDA PÚBLICA - MATÉRIA CQMDM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - SUCESSÃO - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO - Diante do quadro fático delineado pelo Regional, não há como aferir a tese sustentada pelas Reclamadas no sentido de que não houve sucessão empresarial. Incidência da Súmula n° 126 do TST, que veda o reexame de fatos e provas. Recurso não conhecido. 
    II - RECURSO DE REVISTA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - MATÉRIAS REMANESCENTES COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - DIFERENÇAS - Diante dos fundamentos expostos pelo Regional, não se constata ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, na medida em que as diferenças de complementação de aposentadoria foram defendas com fundamento no Decreto n° 35.530/59, na Lei Estadual n° 9.343/96 e no ACT de 1995/1996, que garantem a paridade entre os proventos de aposentadoria e os salários dos empregados em atividade. Recurso não conhecido. 
    DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - BASE TERRITORIAL - REPRESENTATIVIDADE SINDICAL - O Regional decidiu em conformidade com a Súmula n° 288 desta Corte. Recurso não conhecido. 
    III - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE JUROS DE MORA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - O Regional decidiu em consonância com a OJ nº 07 do Tribunal Pleno desta Corte. Recurso não conhecido. 
    JUROS DE MORA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. Nos termos da OJ n° 400 da SDI-1 do TST, os juros de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação de pagamento em dinheiro não integram a base de cálculo do imposto de renda, independentemente da natureza jurídica da obrigação inadimplida, ante o cunho indenizatório conferido pelo art. 404 do Código Civil de 2002 aos juros de mora. Recurso conhecido e provido.” 
    Contra essa decisão, o Estado de São Paulo opôs embargos declaratórios alegando omissão quanto à manifestação relativa à incompetência da Justiça do Trabalho (eDOC 22).
    O Tribunal Superior acolheu os embargos para não conhecer do recurso de revista no tocante à incompetência alegada (eDOC 23).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, a recorrente aponta-se ofensa ao art. 144 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 25, p. 7):
    “A tese defendida pela Fazenda do Estado, é da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento da presente ação, visto que a relação jurídica da autora para com o Estado de São Paulo é de natureza administrativa, sendo regido por estatuto próprio, o qual disciplina a vida funcional dos servidores, não tendo seu regramento estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
    Na verdade, o vínculo jurídico estabelecido entre o recorrente e o Estado é de natureza administrativa, regido pelo artigo 12 da Lei Estadual n° 7.861/92, Lei Estadual n° 9.343/1996, e Decreto Estadual n° 35.530/59, dentre outras, tal relação não é julgada pela Justiça Especializada.”
    Em 24.4.2012, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento deste recurso até o Supremo Tribunal Federal julgar o Recurso Extraordinário 594.435, Tema 149 da repercussão geral (eDOC 29). 
    Em 7.10.2019, a Vice-Presidência do TST determinou o dessobrestamento do recurso extraordinário e deu-lhe seguimento, decidindo pela não aplicação do Tema 149 da sistemática da repercussão geral (eDOC 45).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Inicialmente, observo que a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com a tratada no RE 594.435, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 24.5.2018, referente ao Tema 149 da sistemática da repercussão geral. Naquela oportunidade, discutiu-se a competência para processar e julgar causas que envolvam contribuição previdenciária instituída por Estado membro incidente sobre complementação de proventos e pensões sob sua responsabilidade, situação diversa da presente demanda, em que se discute a competência para julgar demanda envolvendo diferença de valor de complementação de aposentadoria prevista em lei estadual.
    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 4.803, DJe 22.10.2010, Rel. Min. Dias Toffoli, firmou entendimento em sentido diverso ao do acórdão recorrido. Confira-se a ementa do julgamento:
    “RECLAMAÇÃO - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO - RE Nº 121.111/SP E ADI Nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Admissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processos de índole subjetiva quando a parte reclamante figurou como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma. 2. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395-MC/DF. 3. O caráter estatutário do vínculo dos antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA não autoriza o exercício da competência da Justiça especializada. 4. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário. 5. Reclamação julgada procedente.” (grifei)
    Do corpo do voto condutor extrai-se, ainda, o seguinte excerto:
    “(...) o Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência para reconhecer a competência da Justiça Comum para julgar demanda envolvendo antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA, tendo em vista o vínculo estatutário estabelecido.”
    No mesmo sentido, está consolidada a jurisprudência de ambas as Turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADAS POR ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.112.202-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, POR TEREM SIDO OPOSTOS COM EFEITO INFRINGENTE E PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO DO RELATOR. PRECEDENTES. A jurisprudência deste Tribunal assentou que compete à Justiça Comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 631.049-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2013).
    Nesse contexto, o recurso merece prosperar, pois pacificou-se nesta Corte o entendimento de que compete à Justiça Comum o conhecimento e o julgamento das demandas que envolvam aposentadorias e complementações de antigos ferroviários e pensionistas vinculados à FEPASA. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação proposta pela parte ora recorrida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente